Tribunal: TJMT
Processo: 0005920-92.2017.8.11.0028
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005920-92.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES - CPF: 044.029.001-58 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Guilherme Martins da Rocha (APELANTE), GUILHERME MARTINS DA ROCHA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOCIMAR JOSE DA SILVA - CPF: 789.474.051-91 (VÍTIMA), SOLANGE DA SILVA MORAES - CPF: 005.772.591-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EMPREGO DE SIMULACRO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – TERMO DE APREENSÃO – NARRATIVA DO APELANTE - UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO - AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE OFENSIVA DO ARTEFATO - JULGADO DO STJ – ARESTO DO TJMT – MAJORANTE AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

“
[...] o emprego de arma de fogo desmuniciada ou de simulacro, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, malgrado caracterize a grave ameaça configuradora de tal crime, não justifica o reconhecimento da majorante do art. 157 [...] ante a ausência de potencialidade ofensiva do artefato [...]”
(STJ,
HC
397107 / MG).

“
Não havendo provas de que o apelante e corréu portavam
arma
de
fogo
na ocasião do assalto, tendo o
roubo
consumado mediante
simulacro
de
arma
, não resta outra alternativa senão a exclusão da causa de aumento capitulada no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
(TJMT N.U 0000587-56.2018.8.11.0051)

R E L A T Ó R I O

0005920-92.2017.8.11.0028 - COMARCA DE POCONÉ

APELANTE(S):
GUILHERME MARTINS DA ROCHA

MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
GUILHERME MARTINS DA ROCHA e MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de ação penal (PJE N.U
0005920-92.2017.8.11.0028
), que os condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2o, I, § 2o-A, I, do CP - (ID
176623873
).

Os apelantes sustentam que “
a violência foi exercida com emprego de [...] simulacro”.

Requerem o provimento para que seja afastada a causa de aumento do emprego de arma de fogo e, por consequência, reduzidas as penas. Subsidiariamente, “
a aplicação da fração de 1/3 correspondente a causa de aumento do emprego de arma de fogo
” (ID 176623886).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE POCONÉ pugna pelo desprovimento do apelo (ID
176623887).

A i. 8a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA POR ROUBO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: REQUERIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DELINEADA NO §2o-A, ART. 157, DO CP - VIABILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE - USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO - CIRCUNSTÂNCIA QUE OBSTACULIZA A APLICAÇÃO DA REFERIDA MAJORANTE, HAJA VISTA QUE A SUA UTILIZAÇÃO NÃO CAUSA À VÍTIMA MAIOR POTENCIALIDADE LESIVA: “O SIMULACRO NÃO EQUIVALE AO USO DE ARMA DE FOGO, NÃO PODENDO ASSIM FIGURAR COMO MAJORANTE DE PENA, CONFORME ENUNCIADO No. 22 DO TJMT: "A SIMULAÇÃO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO NO CRIME DE ROUBO NÃO AUTORIZA O RECONHECIMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2o, I, DO CÓDIGO PENAL.". (TJMT - N.U 0007858-91.2017.8.11.0006) - PELO PROVIMENTO DO APELO”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 186244156)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
em 16/09/2017, por volta das 11h40, na Rua Marinho da Costa Rondon, casa 20, bairro Santa Tereza, nesta cidade e comarca de Poconé, Matheus Gabriel Jorge Rodrigues e Guilherme Martins da Rocha consciente e dolosamente, agindo em coautoria e unidade de desígnios com outros três indivíduos ainda não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo (termo de apreensão de fls. 07) e mediante violência consistente em coronhada em uma das vítimas, subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 04 (quatro) aparelhos celulares, (uma) TV de 40 polegadas, marca LG, 01 (um) relógio e 01 (um) veículo, Ford Ecoesport Fls 1.6, cor prata, placa NPC-4934, em prejuízo das vítimas Jocimar José da Silva e Solange da Silva Moraes [...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Matheus Gabriel Jorge Rodrigues e Guilherme Martins da Rocha como no incursos nas sanções artigo 157, §2.o, inciso II do Código Penal [...]”
(Cleuber Albes Monteiro Junior, promotor de Justiça – ID 176623862 – fls. 32/34)

O Juízo singular reconheceu a majorante do emprego de arma de fogo nestes termos:

“[...]A materialidade cinge-se ao Boletim de Ocorrência n° 2017.310112, ao Termo de Apreensão e ao Termo de Entrega, todos imbricados no Inquérito Policial no 275/2017/DP POCONÉ/MT. Em relação a autoria, constato a existência de Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa dos réus no bojo do Auto de Prisão em Flagrante Delito, bem como estes confessaram o ilícito em interrogatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa [...]

Ademais, quando inquerido em Juízo, o ofendido Jocimar da Silva Moraes aduziu que levou uma coronhada de Matheus, que estava armado; e que também reconheceu os réus como os autores do delito, tanto pela compleição física de ambos quanto pelas roupas. A vítima acrescentou que dois dos agentes criminosos estavam armados, sendo que os três indivíduos que chegaram no veículo Gol foram extremamente violentos. Por derradeiro, apontou o increpado Matheus como o líder da quadrilha e salientou que, além dos prejuízos materiais, sua família ficou profundamente abalada com o crime, em virtude da agressividade dos criminosos.

Portanto, conclui-se das provas produzidas em Juízo que de fato os réus foram os autores do roubo na residência das vítimas, eis que ambos os acusados confessaram a prática do delito corroborando a dicção da vítima.

Ademais, insta salientar que o Parquet apesar de não haver denunciado os acusados na causa de aumento da arma de fogo, requereu a sua incidência em alegações finais, fato este que foi devidamente impugnado pelo Defensor Público em memoriais finais.

Importante destacar, que muito embora o Ministério Público não tenha denunciado na causa de aumento da arma de fogo, tal circunstância foi devidamente citada nos fatos narrados na denúncia, in verbis: “mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo (termo de apreensão de fls. 07) e mediante violência consistente em coronhada em uma das vítimas”

Deste modo, trata-se de emendatio libelli, não havendo necessidade de aditamento da denúncia por parte do membro do Parquet, conforme determina o art. 383 do CPP.

Em alegações finais, o Defensor Público afirma que não pode incidir a causa de aumento da arma de fogo, pois com a alteração da Lei no 13.654/2018 foi excluído o termo arma branca e arma, restando apenas arma de fogo como causa de aumento. Contudo, a incidência do simulacro de arma de fogo resulta do fato da vítima não saber diferenciar uma arma de fogo com potencialidade lesiva para um simulacro de arma de fogo; deste modo, entendo que o simulacro deverá continuar incidindo como causa de aumente[...]

Com isso, entendo que as causas de aumento do art. 157, §2o e §2o-A, do CP, depreende-se dos autos ser inconteste o concurso de pessoas (inciso II) e o emprego de arma de fogo (§2o-A, inciso I), eis que ambos os réus confessaram em Juízo que a prática delituosa foi exercida em concurso de agentes e com simulacro de arma de fogo.

Deixo de aplicar o concurso formal no presente feito, eis que apesar de serem vítimas diferentes trata-se de marido e mulher, deste modo, entendo não ser proporcional aplicar o aumento quando as vítimas são da mesma família e residem na mesma residência.

Posto isso, julgo procedente a denúncia com a finalidade de condenar Matheus Gabriel Jorge Rodrigues, brasileiro, solteiro, natural de Várzea Grande/MT, nascido em 09/08/1997, desempregado, filho de Waldir Moreira Rodrigues e Luciana Aparecida Jorge, residente e domiciliado na Rua São Francisco, no 224, bairro Ouro Fino, na cidade e comarca de Poconé/MT e Guilherme Martins da Rocha, brasileiro, solteiro, nascido em 21/11/1995, auxiliar de cozinha, portador do Registro Geral no 23804157 SSP/MT, filho de Dirceu Marques da Rocha e Maria Luiza Martins Pereira, residente e domiciliado na Rua 05, no 04, bairro Jardim Ouro Fino em Poconé, ambos por transgressão ao art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, ambos do Código Penal.”
(
Carlos Roberto B de Campos, juiz de Direito – ID 176623873).

Pois bem.

A materialidade do roubo está comprovada pelo Termo de Apreensão (fls. 46), Termo de Entrega (fls. 55
) e nos Termos de Reconhecimento de Pessoa (fls. 49/50 e fls. 53/54) os quais não sofreram
qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se declarações de Juscelino Garcai de Carvalho, policial militar (fls 42/43), Antonio Rosa de Souza Filho, policial militar (fls. 44/45), William Gonçalves de Jesus, policial militar (fls. 453/454), Wilson Ferreira Rodrigues Junior, policial militar (fls. 451/452), Jocimar Jose da Silva, vítima (47/48), e Solange da Silva Moraes, vítima (fls. 51/52), bem como procedeu-se os interrogatórios de MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES (fls. 58/59) e GUILHERME MARTINS DA ROCHA (fls. 62/63), apelantes.

Em Juízo, foram ouvidos as vítimas Jocimar da Silva Moraes e Solange da Silva Moraes, os policiais militares Juscelino Garcia de Carvalho e Antônio Rosa de Souza Filho e interrogados os apelantes (Termo de Audiência – fls. 214).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se do contexto probatório que em 16.9.2017, por volta das 11h40, na Rua Marinho da Costa Rondon, casa 20, bairro Santa Tereza, na Comarca de Poconé, MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES e GUILHERME MARTINS DA ROCHA mediante concurso de pessoas e uso de 1 (um) simulacro de arma de fogo subtraíram 4 (quatro) celulares, 1 (uma) televisão de 40 polegadas, marca “LG”, 1 (um) relógio e 1 (um) veículo Ford, modelo

Ecoesport FSL, pertencentes às vítimas Jocimar José da Sila e Solange da Silva Moraes.

O Juízo singular, na sentença, reconheceu a majorante de emprego de arma de fogo ao considerar que “
a incidência do simulacro de arma de fogo resulta do fato da vítima não saber diferenciar uma arma de fogo com potencialidade lesiva para um simulacro de arma de fogo; deste modo, entendo que o simulacro deverá continuar incidindo como causa de aumento”
(ID
176623873).

A vítima
Jocimar José da Sila relatou, em sede policial, ter visualizado apenas o apelante MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES estar armado, o qual “
deu uma coronhada em sua cabeça
”, embora não tenha explicado se a arma era verdadeira ou falsa.

O apelante GUILHERME MARTINS DA ROCHA afirmou, em Juízo, que “Matheus” estava portando “
uma réplica
” (ID
176623867).

Os policiais militares Antônio Rosa de Souza Filhos, William Gonçalves de Jesus e Wilson Ferreira Rodrigues Junior
, prestaram depoimentos coerentes, em ambas as fases de persecução penal,
no sentido de que, no momento da prisão em flagrante dos apelantes, após busca veicular, apreenderam “
um simulacro”.
Igualmente, pelo Termo de Apreensão, no qual consta a apreensão de “
01 (um) Simulacro de Pistola
” (fls. 46).

Com efeito, o emprego de “simulacro”, “
como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, malgrado caracterize a grave ameaça configuradora de tal crime, não justifica o reconhecimento da majorante do art. 157 [...] ante a ausência de potencialidade ofensiva do artefato [...]”
(STJ,
HC
397107 / MG, Relator: Min Ribeiro Dantas - 1o.8.2017)
.

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, “
os apelantes utilizaram-se de simulacro de arma de fogo, conforme faz prova o termo de exibição e apreensão [...] circunstância que obstaculiza a aplicação da referida majorante, haja vista que a sua utilização não causa à vítima maior potencialidade lesiva
” (Élio Américo, procurador de Justiça – ID 186244156).

Nesse sentido, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Não havendo provas de que o apelante e corréu portavam
arma
de
fogo
na ocasião do assalto, tendo o
roubo
consumado mediante
simulacro
de
arma
, não resta outra alternativa senão a exclusão da causa de aumento capitulada no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
(TJMT N.U 0000587-56.2018.8.11.0051, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 30.8.2022)

Portanto, impõe-se afastar a majorante relativa ao emprego de arma de fogo
[CP, art. 157, §2o-A, I]
.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Do apelante GUILHERME MARTINS DA ROCHA:

Na primeira fase, o Juízo Singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ao considerar todas as circunstâncias judiciais favoráveis.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante de confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), mas não a aplicou em razão da Súmula 231 do STJ, mantendo as penas provisórias em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causa de diminuição.

Observada a fração mínima de 1/3 (um terço) pelo concurso de pessoas
(CP, art. 157, § 2o, II)
, redimensiona-se a pena corporal em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pecuniária 13 (treze) dias-multa.

Sobre o regime, a pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão [5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses] e as circunstâncias judiciais favoráveis, autorizam o inicial semiaberto (STJ, AgRg no HC no 657.018/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 14.5.2021).

Do apelante
MATHEUS GABRIEL JORGE RODRIGUES
:

Na primeira fase, o juiz da causa considerou todas as circunstâncias judiciais favoráveis e fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu as atenuantes de menoridade relativa (CP, art. 65, I) e confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), mas deixou de aplica-las em razão da Súmula 231 do STJ, motivo pelo qual manteve as penas provisórias em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causa de diminuição.

Aplica-se a fração mínima de 1/3 (um terço) pela majorante de concurso de pessoas
(CP, art. 157, § 2o, II)
, redimensionando a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

A pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão [5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses] e as circunstâncias judiciais favoráveis, permitem o regime inicial semiaberto (STJ, AgRg no HC no 657.018/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 14.5.2021; TJMT, AP N.U 0005374-30.2019.8.11.0040 - Primeira Câmara Criminal - 27.5.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para afastar a majorante de emprego de arma de fogo
[CP, art. 157, §2o-A, I]
e, por consequência, redimensionar as penas dos apelantes para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024